Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-95.2020.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000069-95.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE TSUWEDEWA - CPF: 042.802.241-37 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JORGE TSUWEDEWA - CPF: 042.802.241-37 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O DA AUTORA.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º 1000069-95.2020.8.11.0110 – Campinápolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Jorge Tsuwedewa

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 1000069-95.2020.8.11.0110 – Campinápolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Jorge Tsuwedewa

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
Jorge Tsuwedewa move contra
Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123307508129, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 1.834,26 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano moral ou material. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.
Postula, ainda, para que seja afastada a restituição do indébito.

Por outro lado,
Jorge Tsuwedewa
interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Banco Bradesco S.A. (id. 91672476) apresentou contrarrazões, assim como
Jorge Tsuwedewa
(id. 91672471), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 1000069-95.2020.8.11.0110 – Campinápolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Jorge Tsuwedewa

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jorge Tsuwedewa
moveu ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo ser idoso e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n. 0123307508129, no valor de R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais), parcelado em 72
(setenta e duas)
prestações no valor de
R$48,27 (quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)
cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas 38 (trinta e oito) parcelas, totalizando o montante de R$ 1.834,26 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 0123307508129
, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de
R$ 1.834,26 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. sustenta que a celebração do contrato foi regular entre as partes, afirmando não existir qualquer dano moral ou material no caso. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento. Postula, ainda, para que seja afastada a restituição do indébito.

Jorge Tsuwedewa, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do banco em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, deixando de apresentar prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Igualmente no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

Nesse passo, o art. 86, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor que pretendia a majoração de ambas as verbas.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Bradesco S.A e
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
Jorge Tsuwedewa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021